Tribunal: STF
Processo: ARE 1436004
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de divergência interpostos pelo Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul, contra acórdão da Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, pelo qual foi negado seguimento aos embargos de declaração opostos em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo.



    O embargante aponta divergência entre o acórdão embargado e os julgados paradigmas do Plenário e da Segunda Turma, a saber: ADC 36, ARE 1.275.341 AgR e ARE 1.414.743 ED-AgR.



    Intimada, a parte embargada, em contrarrazões, pugna pelo não conhecimento do recurso, alegando, em síntese: (i) que a matéria já foi objeto de decisão transitada em julgado nesta Corte, em 2018, configurando a presente medida como mera reiteração e ato protelatório; (ii) a inexistência de similitude fática e jurídica entre os julgados, argumentando que os paradigmas não trataram especificamente da necessidade de processo administrativo para a dispensa; e (iii) a deficiência no cotejo analítico apresentado pelo embargante.



    É o relatório.



    Decido.



    De acordo com os arts. 1.043, I e III, do CPC e 330 do RISTF, cabem embargos de divergência contra decisão de Turma que, no julgamento de recurso extraordinário, diverge do julgamento da outra Turma ou do Plenário.



    A partir de uma análise detida dos autos, constato a presença de todos os requisitos de admissibilidade.



    Enquanto o acórdão embargado, ao julgar a controvérsia, utilizou como premissa que a natureza autárquica dos conselhos profissionais faz com que a dispensa de seus empregados seja necessariamente motivada, os acórdãos paradigmas firmaram entendimento diametralmente oposto.



    Estes, com base no julgamento da ADC 36, reconheceram a natureza sui generis dos Conselhos e a constitucionalidade da contratação sob o regime celetista, o que afastaria a imposição de regras estritas da Administração Pública, como a necessidade de motivação para a dispensa.



    Embora a parte contrária afirme que os paradigmas não abordaram a questão da dispensa, o ARE 1.275.341 AgR/RJ, por exemplo, versa justamente sobre a demissão de um empregado de conselho profissional que pleiteava a reintegração. A tese jurídica de fundo é a mesma: definir o regime jurídico aplicável à dispensa, com a conclusão sobre a necessidade ou não de processo administrativo. Assim, os casos se mostram substancialmente idênticos, não havendo o óbice apontado.



    Ademais, a divergência sobre a aplicação da Súmula 279 do STF em casos semelhantes, apontada pelo embargante, é um elemento adicional que reforça a necessidade de uniformização do entendimento desta Corte.



    Entendo que, em princípio, está demonstrada, pela parte embargante, a divergência.



    Ante o exposto, admito os embargos de divergência (art. 355 do RISTF).



    Determino a remessa dos autos à Secretaria para as providências cabíveis.



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente